Tribunal: TJBA
Processo: 8134702-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134702-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DANIELA MATOS ONNIS

Advogado(s):LAISE FERNANDA QUEIROZ DA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO/
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014.
INOBSERVÂNCIA A
O TEMA
683 DO STF.
INOCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÕES PRECÁRIAS
E CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
.
EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO TJ/BA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de inobservância ao Tema 683 do STF, por ter sido a ação ajuizada após o esgotamento do prazo de validade do certame. Isso porque, o enunciado do Tema diz respeito à causa de pedir a ser declinada na ação que visa o reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, não estabelecendo que a demanda deve ser ajuizada no prazo de vigência do concurso.

2. Conforme entendimento do STF no RE 837.311, o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.

3. Não obstante, restou demonstrado, através da documentação carreada aos autos, a existência de contratações temporárias e precárias de pessoal pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA para o exercício de atribuições inerentes ao cargo de Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação, bem como de contratação de empresa para prestação serviço de tecnologia da informação.

4. Assim, embora a apelada não tenha obtido classificação de acordo com o número de vagas previamente estipuladas no Edital, o que lhe atribuiria mera expectativa quanto à nomeação no cargo em que foi aprovado, demonstrou a necessidade de provimento do cargo vago, o que acarreta o reconhecimento do seu direito à nomeação.

5. Ademais, o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8015895-83.2019.8.05.0000, reconheceu a existência de vagas para o cargo de Analista Judiciário/Tecnologia da Informação em quantidade suficiente a alcançar a posição 107ª, restando evidenciado o direito da apelada, classificada na posição 46ª.

6
. Apelação improvida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8134702-20.2023.8.05.0001, sendo apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
DANIELA MATOS ONNIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.